Tribunal: TJPA
Processo: 0004639-48.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004639-48.2017.8.14.0051

APELANTE/APELADO: A JUSTICA PUBLICA, ELINELSON FARIAS DA GAMA, GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES

APELANTE/APELADO: GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES, JUSTIÇA PUBLICA, ELINELSON FARIAS DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004639-48.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE/ APELADO: ELINELSON FARIAS DA GAMA

APELANTE/ APELADO: GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
LATROCÍNIO
.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVANTE
PREVISTA NO ART. 61, II, ‘C’ DO CP.
POSSIBILIDADE

FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA
REPARAÇÃO CIVIL
EM FAVOR DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO
DE ELINELSON FARIAS DA GAMA
.
PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INOCORRÊNCIA
. RECURSO DE
GILIARD
DOS SANTOS RODRIGUES.
REVISÃO GENÉRICA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO NÃO ARTICULADA E DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE
ELINELSON FARIAS DA GAMA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À AQUELE E NEGAR PROVIMENTO À ESTE, ALÉM DE DEIXAR DE CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA POR GILIARD

DOS SANTOS RODRIGUES
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004639-48.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE/ APELADO: ELINELSON FARIAS DA GAMA

APELANTE/ APELADO: GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações simultâneas, interpostas pelo
Ministério Público
,
ELINELSON FARIAS DA GAMA
e
GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou os Recorrentes, respectivamente, as penas de
20 (vinte) anos
de reclusão e pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
e
21 (vinte e um) anos
de reclusão e pagamento de
420 (quatrocentos vinte) dias-multa
,

no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime descrito no art. 157, § 3º, segunda parte do CP.

Narra a inicial acusatória que no dia 19/03/2017 por volta das 20h, os ofensores tentaram subtrair a motocicleta da vítima Alex Oliveira Sousa mediante uso de violência que resultou em sua morte.

Consta nos autos que ELINELSON solicitou os serviços do ofendido que trabalhava como mototaxista até o Bairro Santo André, onde o GILIARD já os aguardava, conforme preestabelecido entre os ofensores. Ao entrar no referido bairro, ELINELSON pediu que a vítima parasse o veículo, ocasião em que anunciou o assalto exigindo a entrega do bem, porém a vítima reagiu e ambos passaram a travar luta corporal, momento em que GILIARD se aproximou e desferiu dois tiros, levando o ofendido a óbito e ferindo seu comparsa no braço.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4434690).

Inconformado, o
Ministério Público
pugna pela aplicação da
agravante
prevista no
art. 61, II, ‘c’ do CP
, bem como a fixação de valor mínimo a título de
reparação civil
pelo dano causado em função da conduta delitiva (Id. 4434693).

A Defensoria Pública, em relação ao Recorrente
ELINELSON FARIAS DA GAMA
, aduz que a ausência de liame subjetivo entre os agentes para a prática do latrocínio, reclama a aplicação do instituto da
participação dolosamente distinta
e a consequente capitulação diversa (roubo majorado pelo concurso de pessoas) (Id. 4434693).

Quanto ao Apelante
GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES

requereu, genericamente, a
revisão
da sentença impugnada (Id. 4434694).

Constam
contrarrazões
juntadas pelo Ministério Público (Id. 4434694) pelo total improvimento dos apelos e pela Defesa (Id. 4434693 e 4434694) requerendo o improvimento do recurso da acusação.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento parcial do recurso ministerial, somente para a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do CP e desprovimento dos recursos interpostos pelos ofensores (Id. 4434696).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1. APELAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
interposto pelo
Ministério Público
e adianto seu parcial provimento por duas razões.

A uma porque não houve pedido expresso na denúncia, no sentido de instar o Juízo originário a fixar um valor mínimo a título de reparação civil dos danos causados pelo crime cometido pelos Apelados/ Apelantes, e, assim, não foi a estes franqueado o devido contraditório.

Dito de outra forma, “Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito.
[1]
”

A duas porque, embora conste nos autos que, de acordo com as provas coligidas, os agentes, premeditadamente, levaram a vítima até o local onde seria abordada, ocultando sua intenção hostil para acometê-la de surpresa
[2]
, não havendo no cálculo da pena intermediária, o cômputo da circunstância agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II, ‘c’ do CP.

Pois bem.

Em relação ao Recorrente
ELINELSON FARIAS DA GAMA
, a incidência da referida agravante não altera o quantum da reprimenda definitiva fixado na origem.

A confissão espontânea considerada na sentença recorrida é circunstância preponderante, ao passo que a agravante da dissimulação não está prevista como tal, por não se encaixar nos quesitos previstos no art. 67 do Código Penal
[3]
.

Por outro lado, no caso do Apelante
GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES,
utilizando o mesmo critério proposto pelo Juízo Singular,
acresço a pena base a razão de 1 (um) ano, fixando a pena intermediária em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
e pagamento de
440 dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, a qual, ausentes causas de aumento e diminuição, torno definitiva.

2. RECURSO DE ELINELSON FARIAS DA GAMA.

A Defesa pleiteia o reenquadramento da conduta, firmando a tese de participação dolosamente distinta, argumentando que a intenção do ofensor era tão somente a de praticar o roubo.

S
em razão.

P
atente além do
animus necandi
, o
animus furandi
antecedente, observando-se que a versão do Apelante restou inverossímil, além de contraditória e isolada do conjunto probante.

O latrocínio é forma qualificada do crime de roubo, descrito no artigo 157, §3, II do CP, com aumento de pena, quando da violência empregada resulta em morte, sendo exatamente este o caso dos autos.

Na presente situação, restou evidente que o Recorrente aderiu a conduta premeditadamente, sendo que a extrema violência utilizada por ambos os agentes foi direcionada a tomar para si o bem da vítima que restou atingida em área vital.

Nesse contexto, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, entendo estar configurado o delito de latrocínio, razão pela qual deixo de acolher o pedido de reenquadramento.

3. DO RECURSO DE
GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES.

Entendo que o recurso não comporta conhecimento, tendo em vista que o pedido de reforma foi formulado de maneira genérica e despido de qualquer fundamentação.

É dizer, a defesa do Recorrente se limitou a requerer que seja a sentença condenatória revisada, sem aduzir, contudo, nenhuma argumentação apta a embasar o referido pleito
.

Como é sabido, segundo tradicional lição da doutrina especializada, a admissibilidade do recurso depende do preenchimento de alguns requisitos "
para que a utilização das vias recursais não se transforme em instrumento de abuso de direito ou de mera satisfação de curiosidade acadêmica
[4]
.

Com efeito, em que pese não haver óbice a uma argumentação defensiva exígua no âmbito do processo penal, exige-se, ao menos, explanação acerca dos pedidos formulados, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados.

Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir a ser conhecida pelo tribunal
[5]
.

A somar, entendo que deve ser aplicado ao caso, no que couber, a orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
[6]
.

Em suma, o apelo de
GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES
não comporta conhecimento.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
para reformar a sentença, no sentido de majorar a pena de
GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES,
a qual fixo

em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
e pagamento de
440 dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
e considerar a

incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do CP no cálculo da reprimenda do Apelante
ELINELSON FARIAS DA GAMA
.

Por outro lado,
conheço e nego provimento
ao recurso de
ELINELSON FARIAS DA GAMA
e não

conheço da apelação
manejada por réu

GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

RvC 5437, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052

DIVULG 17-03-2015

PUBLIC 18-03-2015

[2]

HUNGRIA, Nélson. Comentários ao código penal. Rio de Janeiro: Forense, 1955, v. V.

[3]
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA DA DISSIMULAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA SOBRE A DISSIMULAÇÃO.
FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO DE 1/12. TENTATIVA, FRAÇÃO UTILIZADA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SÚMULA 7/STJ. LEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

5.
Prepondera no presente caso a atenuante da confissão sobre a agravante da dissimulação.
Assim, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário.

Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação (HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

[...]

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.804.984/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

[4]
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 21. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020. p. 966.

[5]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFENSA AO JUIZ NATURAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO RECONHECIDA COM BASE EM PROVAS OBTIDAS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS FUNDAMENTADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PROCESSANTE. SÚMULA N.º 7/STJ.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N.º 284/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 4.
No tocante a tese de ausência de prova para a condenação, a ausência da indicação clara, precisa e direta dos dispositivos de lei federal supostamente violados e da forma como ocorreu a correspondente violação, tal como ocorre na espécie, consubstancia óbice à análise do apelo nobre por deficiência na fundamentação, incidindo na hipótese o disposto no enunciado n.º 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
. Ademais, Para rever a conclusão, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido (STJ – Processo AgRg no AREsp 0006512-89.2014.4.03.6110 SP 2018/0313444-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministra LAURITA VAZ. Publicação: DJe 15/03/2019. Julgamento: 26 de fevereiro de 2019).

[6]
Súmula nº. 284 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (STF - Data de Aprovação - Sessão Plenária de 13/12/1963).

Belém, 24/02/2023